Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO/WHATSAPP. MEDIDA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A admissibilidade do Habeas Corpus deve se restringir aos casos de flagrante ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia, e não para a discussão de nulidades em curso de processo sob o rito da Lei Maria da Penha, no que se refere à citação do réu, principalmente quando não há qualquer dúvida de que o Paciente ficou ciente da ação penal contra ele ajuizada.
2. Não se vislumbra ilegalidade manifesta em citação por meio telefônico, determinada em razão de situação excepcional da pandemia de Covid-19, especialmente quando a Oficiala de Justiça juntou aos autos comprovante da comunicação com o Paciente, o qual, inclusive, manifestou interesse de ser patrocinado pela Defensoria Pública. Para situação semelhante, o Conselho Nacional de Justiça editou o Ato Normativo 0009672-61.2020.2.00.000, sobre audiência de custódia, permitindo a sua realização por meio eletrônico.
3. Habeas Corpus não conhecido.